Tribunal: STF
Processo: Rcl 67548
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 765.320 (TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADI 5.267. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COM BASE NA MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL 18.185/2009 PELO TJMG. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Américo Braga Júnior, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Curvelo, nos autos do processo nº 5001415-24.2023.8.13.0216, à alegação de afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 5.267 e de inobservância do quanto decidido no RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral).



    O reclamante relata ter ajuizado ação de cobrança contra o Estado de Minas Gerais, na qual requereu “o pagamento do FGTS devido durante todo o período trabalhado como professor, nos anos de 2014 a 2020, que se deu por meio de contratos temporários”.



    Afirma que a Turma Recursal de Curvelo manteve a sentença de improcedência do pedido, em afronta ao quanto decidido no julgamento da ADI 5.267, em que o Supremo Tribunal Federal teria declarado a nulidade das contratações temporárias, ao assentar a inconstitucionalidade do art. 10, II, da Lei do Estado de Minas Gerais nº 10.254/90.



    Afirma, ainda, “evidenciado (...) o direito do autor aos depósitos do FGTS, referentes ao período por ele laborado, como designado, nos anos de 2018 a 2020, na esteira da orientação manifestada no RE nº 765.320/MG (Tema nº 916), pelo STF”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato decisório impugnado para que outro seja proferido, “em observância ao dever do Estado quanto ao pagamento do FGTS ao autor, durante o período do contrato determinado”.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 5.267 e ao RE 765.320/MG (Tema nº 916), em razão do indeferimento do pedido de pagamento de verbas de FGTS deduzido por professor de educação superior contratado temporariamente pelo Estado de Minas Gerais, sem interrupções e com renovações sucessivas ocorridas entre os anos de 2013 à 2020.



     O Código de Processo Civil disciplinou o instituto da reclamação no art. 988 e seguintes:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (...) § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)”



    Consoante se extrai da leitura do art.  988, § 5º, II, do CPC, admite-se o manejo da reclamação para garantia da observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que tenham sido esgotadas as instâncias ordinárias.



    É firme o posicionamento desta Suprema Corte no sentido de que esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 49388 AgR, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020.



    Em consulta ao andamento processual do feito de origem no sítio eletrônico do TJMG, verifico inadmitido o recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante, ao entendimento de que aplicáveis as Súmulas 280 e 279 do STF. Após a juntada de “petição de manifestação, os autos foram conclusos ao Presidente daquela Corte. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, quanto ao suposto descumprimento da decisão proferida no RE 765.320, em sede de repercussão geral, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Lado outro, no julgamento da ADI 5.267, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual nº 10.254/1990 e art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais, por estabelecerem autorização para contratação temporária de forma abrangente e genérica, sem observância dos requisitos de temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, pois exorbitado o alcance do art. 37, IX, da Constituição. O acórdão resultou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO, SERVIÇAIS DE UNIDADES DE ENSINO E SERVENTUÁRIOS E AUXILIARES DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TITULAR OU EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSIÇÕES DE LEI QUE, A PRETEXTO DE AUTORIZAR A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ESTABELECEM PRAZO DETERMINADO OU DISPÕEM DE FORMA GENÉRICA E ABRANGENTE, NÃO ESPECIFICANDO A CONTINGÊNCIA FÁTICA QUE EVIDENCIA A SITUAÇÃO EMERGENCIAL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O concurso público, enquanto postulado para o provimento de cargo efetivo e de emprego público, concretiza a necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, dentre os quais o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e o da publicidade, garantindo igual oportunidade aos candidatos e controle social dos termos do edital e das etapas do certame. 2. A contratação excepcional de servidores públicos sem prévia aprovação em concurso público, em nome do princípio da continuidade do serviço público, encontra-se restrita às hipóteses constitucionais que a legitimam, de modo que são inconstitucionais, por violação da cláusula do concurso público, disposições de lei que não estabelecem prazo determinado para a contratação ou dispõem de forma genérica e abrangente, não especificando a contingência fática que evidencia a situação emergencial. Precedentes: ADI 3.662, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 24/5/2018; ADI 5.163, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 18/5/2015; ADI 3.649, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/10/2014; ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/10/2009; ADI 3210, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 3/12/2004; ADI 2.987, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 2/4/2004. 3. A contratação temporária de servidores públicos, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida, reclama que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração” (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 31/10/2014 – Tema 612 da Repercussão Geral). 4. In casu, o artigo 10 da Lei 10.254/1990 do Estado de Minas Gerais permite a “designação para o exercício de função pública”, para os cargos de professor, especialista em educação, serviçal, auxiliares de justiça e serventuários, nas hipóteses de (i) substituição motivada por impedimento do titular do cargo e (ii) vacância decorrente de demora no provimento definitivo de cargo, devendo o ato de designação estabelecer prazo, findo o qual o ocupante de função pública será automaticamente dispensado, quando não houver sido antes por cessar o motivo da designação ou por discricionariedade administrativa. 5. O artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990, ao estabelecer que a motivação da necessidade de pessoal é determinada no ato próprio da designação, tanto na hipótese de substituição quanto de provimento de vaga, não densifica de que modo a designação de exercício público se amolda ao permissivo constitucional de necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando autorização abrangente e genérica, que exorbita o alcance do artigo 37, IX, da Constituição Federal. 6. O artigo 10, inciso II, da Lei estadual 10.254, especificamente, ao permitir a designação temporária em caso de cargos vagos, viola a regra constitucional do concurso público, porquanto trata de contratação de servidores para atividades absolutamente previsíveis, permanentes e ordinárias do Estado, permitindo que sucessivas contratações temporárias perpetuem indefinidamente a precarização de relações trabalhistas no âmbito da Administração Pública. 7. O § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ao estabelecer que, nos casos de vacância e de instalação de vara ou comarca, os serventuários e auxiliares de justiça servirão, a título precário, até o provimento dos cargos por meio de concurso público, inobserva os requisitos da temporariedade e excepcionalidade da contratação sem concurso público, violando o artigo 37, incisos II, da Constituição Federal. 8. O artigo 289 do Constituição mineira, por sua vez, encontra-se amparado pela presunção de constitucionalidade, mercê de não disciplinar nem autorizar a contratação temporária para a substituição de servidores que desempenham atividades de magistério, mas apenas dar prioridade, para o exercício em substituição de atividade de magistério mediante designação para função pública, ao servidor aprovado em concurso público para o cargo correspondente. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei estadual 10.254/1990 e do § 1º do artigo 7º da Lei estadual 9.726/1988, ambas do Estado de Minas Gerais.” (ADI 5267, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30.4.2020)



    O Juízo reclamado, por sua vez, declarou a validade da contratação do reclamante pelo Estado de Minas Gerais com base na modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso IV, da Lei 18.185/2009, na ADI 1.0000.16.074933-9/000, pelo TJMG, no que diz respeito à validade das contratações temporárias efetuadas pelo Estado de Minas Gerais e o direito à percepção dos depósitos efetuados no FGTS.



    Consoante consta dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais declarou, em 22/08/2017, a inconstitucionalidade do art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas "a", "b", "c", "d" e §1º; e art. 4º, incisos III, IV e §1º, III e IV, todos da Lei Estadual nº 18.185/09, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.16.074933-9/000, por tratarem de hipóteses genéricas e ordinárias da Administração Pública, em que não especificadas objetivamente a contingência que evidencia a situação de urgência.



    O Juízo reclamado ressaltou que “os efeitos da referida decisão foram modulados, a fim de que os contratos não fossem interrompidos imediatamente, visto que abarcavam serviços essenciais à população e ao gerenciamento da máquina pública do Estado de Minas Gerais, sendo convalidados os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, pelo prazo máximo de 250 (duzentos e cinquenta) dias, ou seja, 31 de dezembro de 2017” e acrescentou que “no julgamento dos embargos declaratórios o prazo da modulação dos efeitos do julgamento foi aumentado para três anos, a partir da publicação do recurso, qual seja 01/02/2018”. 



    Nesse contexto, não diviso a existência de estrita aderência entre os atos confrontados, pois não analisada, na ADI 5.267, a validade da Lei Estadual nº 18.185/09, com base na qual declarada a regularidade da contratação. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator